Tribunal: TJMT
Processo: 1026777-69.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
EMENTA
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – INOCORRÊNCIA – CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARCADOS EXCLUSIVAMENTE PELA SEGURADORA – PRECEDENTES – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS ARBITRADO EQUITATIVAMENTE, ART. 85 §8o DO NCPC – MINORAÇÃO DESNECESSÁRIA – MÁ-FÉ REJEITADA- MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS – NECESSIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
-O não atendimento na totalidade da pretensão inicial, não configura sucumbência recíproca, devendo a seguradora apelada ora agravada, responder integralmente pelas custas e honorários advocatícios, fixados na sentença.
-Quando fixados em equitativamente, torna-se desnecessária a minoração dos honorários advocatícios uma vez que o art.85, §8o do NCPC visa garantir a remuneração condigna o trabalho dos advogados, com o fito de não tornar aviltante o exercício da profissão.
-Ausente qualquer atitude dolosa ou de má-fé da parte, deve-se afastar a pretensão de aplicação de multa por má-fé.
-Vencido em grau recursal, de ofício, deve o Tribunal majorar os honorários advocatícios, pelos serviços desempenhados pelo profissional do direito, após a prolação da sentença de piso.
DECISÃO MONOCRÁTICA
Visto, etc...
Trata-se de recurso apelação cível proposto contra a sentença de ID.:43729979; proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, na Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT n°1026777-69.2018.8.11.0041, proposta por ALINE ALVES DE OLIVEIRA DA SILVA, em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a Seguradora apelante ao pagamento de e R$ 1.012,50 (mil e dose reais e cinquenta centavos ), a título de indenização do seguro obrigatório, acrescidos de correção monetária pelo INPC, a partir da data do sinistro e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação; Condenou ainda a vencida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$1.300,00 (mil e trezentos reais), nos termos do art. 85, §8o do NCPC.
Em suas razoes de ID.:43729981 alega: (i) necessidade do autor arcar exclusivamente com o ônus sucumbencial, tendo em vista a sucumbência mínima réu, face o valor pleiteado, art. 86 do NCPC; (ii) alternativamente, minoração dos honorários sucumbenciais segundo, art.85, §2o do NCPC;
Contrarrazões de ID: 43729984, rebate a tese recursal, pugnando pela manutenção da bem lançada sentença e condenação por litigância de má-fé.
Síntese necessária.
DECIDO.
A Seguradora apelante pleiteia a aplicação do art. 86 do NCPC, alegando a existência de sucumbência recíproca e mínima, alegação esta que não deve prosperar, uma vez que a pretensão recursal está em total harmonia com a jurisprudência dominante deste egrégio Tribunal. A propósito:
'APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT– SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – NÃO CONFIGURADA APLICABILIDADE DO ART. 86, PARÁGRAFO ÚNICO, DO NOVO CPC – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Vantagem obtida pelo segurado ao movimentar a máquina judiciária para receber quantia que lhe é devida, ainda que num percentual menor ao pleiteado, não conduz ao entendimento de ter ocorrido sucumbência recíproca. Aplicável inteligênciadoart.86, parágrafo único, do CPC. (Ap 155665/2016, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgadoem29/11/2016,PublicadonoDJE02/12/2016)
'APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – SUBSTITUIÇÃO DO POLO PASSIVO PELA SEGURADORA LÍDER – DESNECESSIDADE – QUALQUER SEGURADORA PARTICIPANTEDO CONSÓRCIO DPVATÉ PARTELEGÍTIMA PARAFIGURAR NO POLO PASSIVO DA DEMANDA – PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – MENOR ABSOLUTAMENTE INCAPAZ – APLICAÇÃO DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DO EVENTO – MANUTENÇÃO – SUCUMBÊNCIA INALTERADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS– MAJORAÇÃO – ADMISSIBILIDADE – RECURSO DA PRIMEIRA APELANTE DESPROVIDO E RECURSO DA SEGUNDA APELANTE PARCIALMENTEPROVIDO. (...) O fato de aparte autora não ter acertado o quantum efetivamente devido no momento do ajuizamento da inicial, não a torna parcialmente sucumbente, tampouco afasta a condenação. (...).' (Ap 35753/2015, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 07/10/2015, Publicado no DJE 13/10/2015)
Na verdade o autor não tem noção do que vai receber na ação de cobrança do seguro DPVAT, mesmo porque o valor da indenização está intimamente ligado ao laudo técnico do perito judicial, que atribui a percentagem correspondente ao grau da lesão.
O não acolhimento in totum do pedido formulado na exordial não implica em sucumbência recíproca, pois, a causa de pedir foi atendida, independentemente da totalidade, devendo assim o ônus ser arcado integralmente pela Seguradora.
Com relação a pleito de minoração dos honorários sucumbenciais, conforme preceitua a regra do NCPC, deve o magistrado fixar os honorários respeitando o grau de zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e importância da causa; o trabalho realizado pelo advogado; bem como o tempo exigido para o seu serviço.
De igual sorte, sabe-se que, ao fixar os honorários sucumbenciais, o magistrado não está atrelado aos patamares estipulados pelo art. 85 do CPC, quais sejam, entre o mínimo de dez por cento (10%) e o máximo de vinte por cento (20%) sobre o valor da condenação, como pretende o apelante.
Isso porque, a teor do § 8o do artigo 85, nas causas em que não houver condenação em valores ou este for inestimável ou de pequena monta, os honorários podem ser arbitrados por meio de análise equitativa do magistrado, desde que respeitados os parâmetros estabelecidos no § 2o do mesmo dispositivo legal.
Na hipótese, a verba honorária foi arbitrada em quantia fixa de R$1.300,00, agindo assim o magistrado fixou os honorários de forma equitativa, uma vez que na forma percentual mesmo eventualmente condenando em no máximo de 20%, os honorários in casu, seriam no valor de R$202,50, o que seria um valor muito aquém do merecido por direito diante do trabalho realizado pelo patrono da parte, não havendo necessidade de minoração.
A propósito, já se manifestou esta Corte:
“SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – LEI N. 11.945/09 – INDENIZAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA – INCIDÊNCIA – MODIFICAÇÃO DO PEDIDO INICIAL EM GRAU RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – PEDIDO NÃO CONHECIDO - ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR ÍNFIMO – MAJORAÇÃO – POSSIBILIDADE – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O Tribunal não pode conhecer de matéria não suscitada e apreciada em primeiro grau, sendo inovação do pedido inicial, sob pena de supressão de instância, vedado pelo nosso ordenamento jurídico. O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono.” (TJ/MT. Ap 163181/2016, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 08/02/2017, Publicado no DJE 16/02/2017)
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – LEI No 11.482/07 – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM VALOR PERCENTUAL – PEDIDO DE MAJORAÇÃO – NECESSIDADE – ATENDIMENTO AOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS PELO ARTIGO 85, §§ 2o E 8o, DO CPC – R$1.000,00 – VALOR QUE OBSERVA OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO – PREVISÃO DA SÚMULA No. 43 DO STJ – PEDIDO DE INCIDÊNCIA A PARTIR DA ENTRADA EM VIGOR DA MEDIDA PROVISÓRIA No. 340/2006 – NÃO ACOLHIMENTO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A verba honorária, quando arbitrada em valor irrisório, merece ser majorada, levando em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. A correção monetária da indenização do seguro DPVAT deve incidir desde a data do sinistro, conforme estabelecido pela Súmula no 43 do Superior Tribunal de Justiça.” (TJ/MT. Ap 34703/2017, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/06/2017, Publicado no DJE 28/06/2017.
Com relação a má-fé alegada pela apelada, esta não prospera; o instituto da litigância de má-fé consolida em "deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei"; "alterar a verdade dos fatos"; "usar do processo para conseguir objetivo ilegal"; "opor resistência injustificada ao andamento do processo"; "proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo"; "provocar incidentes manifestamente infundados"; ou, ainda, "interpor recurso com intuito manifestamente protelatório", consoante preconizam os incisos I a VII, do artigo 80, do Novo Código de Processo Civil.
A propósito do tema, adota-se o princípio de que o dolo e a culpa não se presumem, sendo necessário à sua fixação, que se manifestem, de modo claro e evidente, além da imprescindibilidade de que sejam localizados nos debates e não nos fundamentos jurídicos expostos no processo.
Nesse sentido, a lição do mestre Celso Agrícola Barbi:
"A idéia comum de conduta de má fé supõe um elemento subjetivo, a intenção malévola. Essa idéia é, em princípio, adotada pelo direito processual, de modo que só se pune a conduta lesiva quando inspirada na intenção de prejudicar" (in "Comentários ao Código de Processo Civil", Forense, v. I, p. 83).
No caso sub judice, não se subtrai dos autos nenhuma das hipóteses previstas no ordenamento jurídico em vigor, uma vez que as partes, exerceram de forma legítima o direito de petição, que lhes é constitucionalmente assegurado, não vislumbrando qualquer lesividade em sua condutas, inexistindo, portanto, qualquer ato que atente à dignidade da Justiça.
Por fim, em se tratando de grau recursal, aplicando em todo o seu contexto o Código de Processo Civil vigente (artigo 14), houve, por imposição do § 11, do artigo 85, do referido comando processual os chamados honorários recursais. Estes visam a remuneração do advogado pelos seus serviços desempenhados após a prolação da sentença pelo juízo de primeiro grau de jurisdição.
E, com relação a esta situação, que deve ser tomada de ofício pelo Tribunal, a sentença arbitrou em R$1.300,00, dentro do especificado no § 8o, do artigo 85, do CPC. Impõe-se, neste caso, sua majoração para R$1.500,00 (mil e quinhentos reias), sendo a majoração feita (R$200,00) pelos serviços recursais do profissional do direito que deve ser condignamente remunerado, admitido constitucionalmente como administrador da justiça, égide do artigo 133 da CF e Estatuto da Classe, colocando o valor em sintonia pelo que vem sendo aplicado, por este julgador, nestes casos.
Isto posto, CONHEÇO do apelo e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo in totum a sentença guerreada; e com fulcro no § 11, do artigo 85, do CPC, nos termos da fundamentação anterior, majoro os honorários recursais sucumbenciais para R$1.500,00 (mil e quinhentos reais).
Intimem-se. Cumpram-se.
Decorrido o prazo recursal, baixem os autos à instância de piso para a liquidação do julgado.
Desembargador SEBASTIÃO DE MORAES FILHO.
RELATOR.